Tribunal: TJPA
Processo: 0001566-74.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de Icoaraci/PA

Processo nº
0001566-74.2015.8.14.0201
Apelante:

EXPEDITO DE ANDREZA FEIO JÚNIOR

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. SÃO VÁLIDAS COMO ELEMENTO PROBATÓRIO, DESDE QUE EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, AS DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS OU DE QUALQUER OUTRA TESTEMUNHA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
EXPEDITO DE ANDREZA FEIO JÚNIOR
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, I e II do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018).

Narra a peça acusatória constante às fls. 02/03, que no dia 04 de março de 2014. por volta de lOh, a vítima Johnny Silva Martins, estava no interior de seu veículo Fiat Siena. placa NSM/4537, na Rua Luiz Azevedo, n° 300, Bairro Campina, distrito de Icoaraci - Belém/PA, quando o acusado, na companhia de um comparsa, o abordou mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e anunciou o roubo, momento em que a vítima saiu do veículo e correu.

Esclarece que o réu e seu comparsa se evadiram do local, pilotando o carro roubado, ao passo que a vítima acionou uma guarnição policial, que deu início à perseguição dos suspeitos, obtendo êxito em capturar o acusado Expedito Júnior, que foi preso em flagrante.

Foi denunciado e condenado por roubo qualificado praticado com uso de arma e concurso de pessoas.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime de roubo ficou provada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 22) do carro roubado, um aparelho celular e uma arma de fogo calibre 38 e pelo auto de entrega do carro (fl. 23).

A autoria ficou comprovada pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e pelo depoimento da vítima que descreveu com detalhes a ação criminosa.

Neste sentido, vejamos o depoimento da vítima Jonnhy Silva Martins, conforme exposto a seguir:

¿(...) Que estava com o carro ligado, falando ao telefone, não notando quando os assaltantes estavam se aproximando; Que bateram no vidro e foram logo abrindo a porta; Que o acusado foi o que bateu no vidro e anunciou o assalto puxando a arma; Que o outro assaltante puxou a porta traseira e foi logo entrando (...); Que o acusado foi logo lhe coagindo com a arma, dizendo que era um assalto, mandando-o passar para o banco do lado, foi quando pediu calma e desceu do carro, e em um momento de desespero correu para dentro da casas de Andreza. que estava com a porta aberta (...); Que foi perseguido por um dos assaltantes que tentou entrar na casa; Que em seguida escutou o barulho da arrancada do carro: Que foi para a rua pedir ajuda.

Por sua vez, os policiais militares Wanderley Costa da Silva e Heleno da Costa Brito foram uníssonos em afirmar que após se deslocarem para atender à ocorrência, se depararam com um automóvel Siena (táxi) trafegando em direção a eles, porém quando os suspeitos perceberam a presença da viatura policial, dobraram em direção à feira. Contudo, ao perceberam que a feira não tinha saída, pararam e saíram correndo do veículo, um para casa lado. Neste momento, ao perseguirem o acusado, visualizaram-no atrás de uma árvore, tentando ocultar o armamento. Em seguida, foi realizada a abordagem do réu e encontrado o revólver utilizado na prática do crime. Além disso, os policiais militares declararam terem presenciado quando a vítima reconheceu o acusado.

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora